Tribunal: TJSP
Processo: 2117690-45.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Tapetes São Carlos Ltda. contra decisão que acolheu a alegação de impenhorabilidade do bem de família nos autos de execução de título extrajudicial.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o imóvel é

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Tapetes São Carlos Ltda. contra decisão que acolheu a alegação de impenhorabilidade do bem de família nos autos de execução de título extrajudicial.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o imóvel é impenhorável por ser bem de família, utilizado como residência do agravado e sua família.
III. Razões de Decidir
3. As contas de consumo e documentos apresentados comprovam que o imóvel é utilizado como residência familiar, de modo a caracterizá-lo como bem de família.
4. Não há elementos nos autos que infirmem a alegação de que o imóvel é o único de residência da entidade familiar, de modo a cumprir os requisitos da Lei no 8.009/1990.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que imóveis de alto valor não estão excluídos da proteção conferida aos bens de família.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
Legislação Citada:
Lei no 8.009/1990, art. 1o; CPC, art. 843.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1011629-25.2019.8.26.0248, Rel. Coutinho de Arruda, 16a Câmara de Direito Privado, j. 19/08/2024.
TJSP; Agravo de Instrumento 2037215-05.2025.8.26.0000; Relator: Jayme de Oliveira; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 09/04/2025.
TJSP, Agravo de Instrumento 2141550-12.2024.8.26.0000, Rel. Marco Pelegrini, 16a Câmara de Direito Privado, j. 30/08/2024.
STJ, AgInt no AREsp no 2.716.269/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Terceira Turma, j. 24/02/2025.